Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA EX OFFICIO. IDADE LIMITE. LEI 13.954/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0753629-51.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender, até o julgamento definitivo do processo, os efeitos jurídicos do ato administrativo que determinou a transferência da parte autora para a reserva remunerada.
2. O fato relevante. Sustenta o ente público, em síntese, que não pode ser aplicada ao caso a inovação contida na Lei n. 13.954/2019, que rege as Forças Armadas, uma vez que há legislação específica – Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, Lei n. 7.289/84 - que estabelece a idade limite de 55 anos para o posto de segundo tenente, que é o caso da parte agravada. Alega que a decisão agravada causa prejuízo significativo e de difícil reversão, pois determina a suspensão de um ato administrativo respaldado por legislação distrital específica. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão recorrida para que sejam restabelecidos imediatamente os efeitos do ato administrativo de agregação e transferência para a reserva remunerada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. O pedido de efeito suspensivo foi deferido liminarmente (ID 73704060).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento de efeito suspensivo do ato administrativo de remoção ex officio para a reserva remunerada da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Por ocasião da decisão que deferiu o efeito suspensivo foi exposto que: “(...) Com efeito, o Decreto-Lei n. 667/1969, que trata da organização das polícias militares e corpo de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, dispôs expressamente no artigo 24, com redação dada pela Lei n. 13.954/2019, que os direitos e deveres dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1o do art. 42, combinado com oinciso X do § 3o do art. 142 da Constituição Federal. Observa-se, contudo, a ausência de legislação que permita a ampliação da idade-limite para passagem ex officio para a inatividade, especificamente aos policiais militares no âmbito do Distrito Federal, devendo ser aplicada ao caso a Lei n. 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), e não a Lei Federal n. 13.954/19, que alterou a Lei n. 6.880/80, destinada a regular a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. E conforme dispõe o artigo 92, inciso I, alínea "d", item 4, da Lei n. 7.289/84, a idade limite para a transferência para a reserva remunerada de policiais militares no posto de Segundo Tenente é de 55 (cinquenta e cinco) anos”.
6. Contudo, após a regular tramitação do recurso, verifica-se que há razões suficientes para modificar a conclusão adotada na decisão no que se refere à probabilidade do direito. Com efeito, na esteira do entendimento firmado pelo STF (RE no 1.338.750/SC, Tema no 1.177), e nos mais recentes julgados das Turmas Recursais, as alterações advindas da Lei Federal n. 13.954/2019 aplicam-se aos militares do Distrito Federal, por força do Decreto-Lei n. 667/69, e não somente aos militares das Forças Armadas. É cediço que o Distrito Federal não editou lei específica para tratar do tema em debate, pois é de competência privativa da União organizar e manter as polícias e o corpo de bombeiros militares, conforme o artigo 22, XIV, da Constituição Federal.
7. Não há, portanto, necessidade de lei específica no caso do Distrito Federal para que o novo limite etário passe a ser observado em âmbito distrital. Assim, a idade limite antes prevista no art. 92, I, d, 4, da Lei n. 7.289/84 (55 anos para o posto de Segundo Tenente) foi revogada tacitamente com a edição da Lei Federal n. 13.954/2019 que estabeleceu a obrigatoriedade de observância, com parâmetro mínimo, da idade limite estabelecida para os militares das Forças Armadas, no caso, 63 anos, conforme art. 98, I, b, 4. Precedentes: TJDFT Acórdão 2000149 e Acórdão 2000869.
8. Portanto, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender, até o julgamento definitivo da demanda, os efeitos do ato administrativo que determinou a transferência da parte agravada para a reserva remunerada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento não provido. Decisão monocrática revogada. Mantida a decisão agravada.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (artigo 46, da Lei n. 9.099/95).
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.954/2019; Lei n. 7.289/84; Decreto-Lei n. 667/69.
Jurisprudência citada relevante: STF RE no 1.338.750/SC, Tema no 1.177; TJDFT Acórdão 2000149, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 19/5/2025; Acórdão 2000869, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 19/5/2025.